Tribunal: TJDFT
Processo: 0737853-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0737853-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO CAMARGO CASSIMIRO AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, PARANA BANCO S/A, BANCO DO BRASIL S/A, RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, CLARO S.A., BANCO SAFRA S A, TELEFONICA BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RODRIGO CAMARGO CASSIMIRO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de repactuação de obrigações alegadamente geradoras de superendividamento no. 0725978-26.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de exibição de documentos. A agravante aduz que requereu na petição inicial que as agravadas fossem intimadas para juntar a documentação pertinente aos empréstimos (contratos e evolução do saldo devedor) a fim de possibilitar a elaboração do plano de pagamento. Sustenta que o contrato e outros documentos são importantes para o deslinde do caso e para que o agravante possa elaborar, de forma clara, o plano de pagamento das dívidas. Alega que os autos foram remetidos ao CEJUSC para que o agravante apresente seu plano de pagamento, sob pena de indeferimento da petição inicial. Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão do Magistrado a quo. No mérito, pede para que seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão a quo e determinar que os agravados exibam os documentos reclamados na inicial, bem como seja designada audiência conciliatória, prevista no artigo 104-A do CDC. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida, ID no. 205055866. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, por ocasião da audiência de conciliação, o agravante deverá apresentar seu plano de repactuação com a posição atual de saldo devedor de cada uma das obrigações, elencadas na petição inicial, no entanto, o recorrente alega não possuir essas informações. Observa-se, desse modo, que caso o agravante não apresente o plano de repactuação, com as referidas informações, a petição inicial será indeferida, como restou determinado pelo Juízo a quo. Portanto, a plausibilidade na postulação do agravante é evidente. Assim, vislumbro a existência do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorrente da decisão agravada, em razão do iminente indeferimento da petição inicial que poderá por fim, precocemente, ao feito de repactuação de obrigações alegadamente geradoras de superendividamento. Neste momento preliminar, sem qualquer análise meritória, entendo prudente determinar a concessão do vindicado efeito suspensivo, para aguardar o julgamento do presente agravo pelo colegiado. Ante o exposto, recebo o presente agravo de instrumento e, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador